Tribunal: TJBA
Processo: 0304075-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304075-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JANICLEIA DE CASTRO Advogado(s): FABIO AMORIM DE CASTRO APELADO: GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS Advogado(s):HELIO BRUNO LEITAO LEAL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. INÉRCIA DA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTONOMIA CAMBIÁRIA E PATRIMONIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITOS ILÍQUIDOS E DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em nota promissória, nos quais a embargante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, ilegitimidade passiva em razão da destinação empresarial da dívida, excesso de execução e direito à compensação de supostos créditos societários, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a apelante, pessoa física, é parte legítima para responder por nota promissória vinculada à integralização de capital de pessoa jurídica; (iii) determinar se houve excesso de execução ou possibilidade de compensação de créditos; e (iv) verificar a aplicação da majoração de honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado é legítimo quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou desnecessárias, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A alegação de cerceamento de defesa não se configura quando a prova oral pretendida não se revela indispensável ao deslinde da causa, especialmente diante da presunção de liquidez e certeza do título de crédito e da ausência de demonstração concreta de coação. A inércia processual da apelante, que deixou de reiterar o pedido de produção de prova testemunhal ao longo do feito, afasta a nulidade por supressão da fase instrutória. A nota promissória obriga pessoalmente o signatário, nos termos dos princípios da literalidade e da autonomia cambial, sendo irrelevante, para fins de legitimidade passiva, a destinação empresarial dos valores. A autonomia patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica impede o afastamento da obrigação pessoal assumida pelo sócio em título de crédito regularmente constituído. O excesso de execução deve ser comprovado pelo embargante mediante demonstrativo preciso e atualizado do valor que entende devido, ônus não satisfeito quando a divergência apurada é ínfima e tecnicamente irrelevante. A compensação exige créditos líquidos, certos e exigíveis, sendo inviável quando os valores alegados são controvertidos, ilíquidos e pertencentes à pessoa jurídica diversa da devedora executada. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, observados os limites legais, ainda que suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304075-06.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JANICLEIA DE CASTRO e como apelada GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .